Tribunal: TJSP
Processo: 2128509-80.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico.

Prisão Preventiva. Primariedade do paciente em combinação com a pouca quantidade de tóxicos apreendidos.
Indícios de tráfico privilegiado. Aplicabilidade do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Tóxicos.
Cabimento, em tese, da conversão de eventual pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos da Resolução no 05/2012 do Senado Federal.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico.

Prisão Preventiva. Primariedade do paciente em combinação com a pouca quantidade de tóxicos apreendidos.
Indícios de tráfico privilegiado. Aplicabilidade do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Tóxicos.
Cabimento, em tese, da conversão de eventual pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos da Resolução no 05/2012 do Senado Federal. Situação de pandemia de COVID-19.
Ordem concedida.